Tribunal: TJMT
Processo: 0000623-24.2013.8.11.0100
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
RED no 0000623-24.2013.8.11.0180
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão e a contradição apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000623-24.2013.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO JOAO PIAIA - CPF: 390.915.541-34 (EMBARGADO), DEBORA MARQUES VAN DER SAND - CPF: 028.849.071-14 (ADVOGADO), JONAS HENRIQUE SCHOLL - CPF: 002.919.610-88 (ADVOGADO), FABIO VALENTE - CPF: 213.600.328-35 (ADVOGADO), PEDRO GILMAR VAN DER SAND - CPF: 390.270.660-00 (ADVOGADO), ECLAIR DIAVAN - CPF: 016.952.409-44 (EMBARGANTE), DEIVIT JESUS MALAQUIAS - CPF: 027.628.711-82 (ADVOGADO), LAURO DIAVAN (EMBARGANTE), AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.375.630/0003-51 (EMBARGANTE), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), JM AVIACAO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.490.828/0001-29 (EMBARGANTE), NAIME DOS SANTOS - CPF: 024.638.431-01 (ADVOGADO), WALDRIANO GEMELLI - CPF: 893.158.980-87 (ADVOGADO), JONATHAN CARVALHO - CPF: 041.177.039-00 (ADVOGADO), DEBORA MARQUES VAN DER SAND - CPF: 028.849.071-14 (ADVOGADO), EDUARDO JOAO PIAIA - CPF: 390.915.541-34 (EMBARGANTE), FABIO VALENTE - CPF: 213.600.328-35 (ADVOGADO), JONAS HENRIQUE SCHOLL - CPF: 002.919.610-88 (ADVOGADO), PEDRO GILMAR VAN DER SAND - CPF: 390.270.660-00 (ADVOGADO), AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.375.630/0003-51 (EMBARGADO), DEIVIT JESUS MALAQUIAS - CPF: 027.628.711-82 (ADVOGADO), ECLAIR DIAVAN - CPF: 016.952.409-44 (EMBARGADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), JM AVIACAO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.490.828/0001-29 (EMBARGADO), JONATHAN CARVALHO - CPF: 041.177.039-00 (ADVOGADO), LAURO DIAVAN (EMBARGADO), NAIME DOS SANTOS - CPF: 024.638.431-01 (ADVOGADO), WALDRIANO GEMELLI - CPF: 893.158.980-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RED no
0000623-24.2013.8.11.0180

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – A
ÇÃO INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS

- OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INOCORRÊNCIA –
PRETENSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão e a contradição apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

ECLAIR DIAVAN, LAURO DIAVAN NETO e AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
,
opuseram recurso de embargos de declaração no
ID no 190674678
, objetivando sanar suposta omissão
e
e

contradição
que estaria maculando o v. acórdão de
ID no 190538179
, proferido no
Recurso de Apelação Cível no 0000623-24.2013.8.11.0100
que, à unanimidade, prove
u
o recurso.

Em suma, aduzem os embargantes que
a ação foi promovida por EDUARDO PIAIA em desfavor de ECLAIR DIAVAN, LAURO DIAVAN NETO, AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA E JM AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA
e q
ue
,
apesar de acolhida a inclusão de
ECLAIR e JM AVIAÇÃO
para responder ao processo, no que toca ao mérito da demanda, a sentença fora integralmente reformada, invertendo o ônus sucumbencial originalmente fixado.

Todavia, na parte dispositiva, restou consignada a condenação dos “dois vencidos”, responsáveis por ratear os honorários advocatícios. Na sua concepção, não há dois vencidos. Com a reforma da sentença, uma vez afastado o nexo de causalidade e diante de ausência da conduta antijurídica, todos os requeridos são vencedores da demanda. O único responsável pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios é o próprio
a
utor da demanda, EDUARDO PIAIA.

Assim, o que se nota, segundo os embargantes, é a presença de
mero erro material
na parte dispositiva que deveria condenar apenas o autor da demanda, de forma integral, ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, a serem rateados entre os
r
equeridos da ação originária.

Por fim, pugnam pelo provimento dos embargos de declaração, sanando o erro material da parte dispositiva para afastar a contradição e omissão existente, condenando tão somente EDUARDO PIAIA a pagar os honorários advocatícios sucumbenciais em percentual que deve ser elevado em decorrência do julgamento da apelação (fixados originalmente em 10% na sentença de Primeira Instância) em favor dos requeridos na demanda originária, rateando-os para as partes envolvidas na ação, vencedoras do processo.

Nos termos da certidão
de
ID no
192433152
, decorreu o prazo legal, sem
que o
embagado apresentasse suas contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, os vícios da
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes e a
contradição
é a existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados, foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão embargado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo o fragmento do acórdão embargado em que a parte embargante afirma conter vícios e omissão e contradição:

“
VOTO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DEEDUARDO JOÃO PIAIA – LEGITIMIDADE PASSIVA DOS EXCLUÍDOS.

Procede o inconformismo do apelante EDUARDO JOÃO PIAIA ao defender a legitimidade passiva dos excluídos JM AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA, ECLAIR DIAVAN e LAURO DIAVAN NETO, para figurar no polo passivo da ação.

Isto porque, nos termos do
artigo 14, § 1°, da Lei no 6.938/81
, a responsabilidade civil apresentada nos autos deve ser apreciada de forma objetiva, em razão da plausível lesão ao meio ambiente em propriedade privada (dano ambiental privado), sem que se analise a existência ou não do elemento subjetivo da conduta das requeridas ou de seus prepostos, bastando a relação de causalidade entre o dano sofrido e a situação de risco criada pelos agentes.

“
Art
14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.”

Desta forma, havendo pluralidade de agentes degradadores, todos deverão responder solidariamente por eventuais prejuízos, assim sendo, a empresa de aviação deve figurar no polo passivo da ação.

Sobre o tema deste TJMT:

“(...).
1. "O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, que não se admitem excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente decorrente da ação ou omissão do responsável".
2. "Inexiste violação ao Princípio da Separação dos Poderes, porque o Judiciário não invadiu a competência do Executivo, visto que a propositura da presente ACP deu-se em razão de ter havido violação ao meio ambiente que é considerado um direito fundamental."3. "A afirmativa, da Apelante, de que está regularmente instalada, com Licença de Operação válida, não significa que tem autorização para causar poluição ambiental, pois a existência da referida licença só comprova a obrigação de cumprir as exigências, mínimas, ali estabelecidas."4. "Realmente, dúvida não há de que a propagação de resíduos sólidos por toda uma localidade, na proporção retratada nos autos (fotografias de p. 34/36), porque a afetar todo o interesse da comunidade em um meio ambiente adequado, afeta igualmente a tranquilidade emocional do grupo. Assim, porque comprovada nos autos a lesão à tranquilidade social, em decorrência de violação de normas ambientais, impõe-se a responsabilização da Requerida, com a consequente compensação pecuniária."5. "[...]
VI. Consoante a jurisprudência do STJ, "a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in
integrum
, da prioridade da reparação in natura e do favor
debilis
, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se
inclui
a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental"(STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 09/09/2016).
6. Apelo desprovido.”
(TJMT -
N.U
0003249-66.2013.8.11.0051, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/07/2019,
Publicado
no DJE 05/08/2019)

“
APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS PELA PARTE REQUERIDA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DANOS DECORRENTES DE APLICAÇÃO DE AGROTÓXICO POR PULVERIZAÇÃO AÉREA – DERIVA – ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR NULIDADE DE INTIMAÇÃO – DEVOLUÇÃO DE PRAZO E TEMPESTIVIDADE RECURSAL – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS EM FACE DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA QUE REGE A MATÉRIA – DANO AMBIENTAL EM PROPRIEDADE PARTICULAR (...).Preliminares de ilegitimidade passiva das requeridas não prosperam. Dano ambiental privado decorrente do manejo inadequado de agrotóxico por meio de pulverização aérea. Requeridas atuaram concorrentemente para a ocorrência dos danos ambientais observados na lavoura da parte autora/apelada, impondo-se responsabilização objetiva e solidária na forma responsabilidade ambiental. Rejeitadas as preliminares
(...)”(TJMT
- N.U
0002670-97.2008.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023,
Publicado
no DJE 28/04/2023)

Deste modo, à luz da normatividade de responsabilidade ambiental incidente no caso, impõe-se reconhecer a legitimidade requerida/recorrente JM AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA para responder a demanda, na medida que todos atuaram concorrentemente para a ocorrência dos danos ambientais observados na lavoura da parte autora/apelada.

Quanto ao requerido/apelante ECLAIR DIAVAN, existe provas mais que suficientes de sua sociedade com LAURO DIAVAN NETO, conforme se verifica em mais de 50 documentos juntados (ID no 176826682 Pág.21/103).

Deste modo, o recurso do autor/apelante deve ser provido para
reconhecer a legitimidade
de JM AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA e ECLAIR DIAVAN, para figurar no polo passivo da
ação.-

(...).

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em averiguar se a utilização do
HERBICIDA GLIFOSATO
foi causa determinante na redução da colheita de soja (safra 2012/2013) ou se esta ocorreu por outros fatores.

Dê início, vale registar que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo a máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

Não é de se olvidar que no caso, o ônus da prova é do autor/apelante, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15.

Sobre o tema,
ERNANE FIDÉLIS DOS SANTOS
, em sua obra "
Manual de Direito Processual Civil", 3a ed. Saraiva: São Paulo, 1994, vol. I, p. 380
, enfatiza que:

"A regra que impera mesmo em processo é a de que 'quem alega o fato deve prová-lo'. O fato será constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, não importando a posição das partes no processo. Desde que haja afirmação da existência ou inexistência de fato, de onde se extrai situação, circunstância ou direito a favorecer a quem alega, dele é o ônus da prova."

Ainda,
AMARAL SANTOS
, in "Comentários", Forense, v. IV, p. 33, citando Betti, observa:

"O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção."

(...)

"Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos."

Ainda, sobre idêntico tema:

“APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA DO MEIO AMBIENTE E DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. UTILIZAÇÃO DE HERBICIDA EM LAVOURA LOCALIZADA NA PROPRIEDADE VIZINHA. Nexo de causalidade.
Ônus da prova. Incumbe à parte que alega o uso indevido de herbicidas pelo seu vizinho a demonstração de suas alegações
. Inexiste prova que demonstre a utilização do herbicida na propriedade vizinha, do demandado e pelo demandado, de maneira incorreta e atentatória à saúde dos demandantes vizinhos, justificando-se, assim, a improcedência da ação. Apelação desprovida.” (Apelação Cível No 70079204350, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini
Marchionatti
, Julgado em 12/12/2018).”
(TJRS - AC: 70079204350 RS, Relator: Carlos Cini
Marchionatti
, Data de Julgamento: 12/12/2018, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/12/2018)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. Preliminar rejeitada. Perda da plantação de melancias do autor em decorrência da aplicação aérea de herbicida em propriedade vizinha, com cultivo de cana-de-açúcar.
Utilização do herbicida pela ré não comprovada. Autor que não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito
. Ré, por seu turno, demonstrou que, nas datas apontadas na inicial, aplicou inseticida em sua lavoura. Inexistência de prova de que os danos pudessem decorrer dos agrotóxicos efetivamente utilizados. Requisitos configuradores da responsabilidade civil ausentes. Sentença mantida. Recurso desprovido
”. (TJ-SP - AC: 10031692520168260484 SP 1003169-25.2016.8.26.0484, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 10/09/2019, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2019)

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - MÁ UTILIZAÇÃO DE HERBICIDA - DEGRADAÇÃO DE LAVOURA VIZINHA -
PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL - INSUFICIENTES - ALEGAÇÕES DO AUTOR NÃO COMPROVADAS - ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 333, I, CPC
- RECURSO DO RÉU PROVIDO - RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO - SENTENÇA REFORMADA.”
(TJMS - AC: 11758 MS 2005.011758-2, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 29/01/2014, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 25/02/2014)

No caso em comento, da detida análise dos autos, constata-se que o autor/apelado não se desincumbiu do seu ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, não logrando êxito em demonstrar que o seu vizinho se utilizou o produto
HERBICIDA GLIFOSATO
, e, em caso tivesse usado, se houve pulverização via aérea, bem como se o produto foi determinante para a redução da safra.

Isto porque, para a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, a parte autora trouxe apenas laudos unilaterais, sem o crivo do contraditório, não tendo condão de comprovar os fatos alegados.

Aliás, analisando detidamente os autos, verifica-se que a sentença, de fato, foi elaborada levando em consideração tão somente aos laudos produzidos unilateralmente pelo autor e seus esclarecimentos, e nada mais.

Inclusive os laudos apresentados de forma unilateral são carecedores de rigor técnico, na medida em que não é possível identificar a metodologia empregada.

Isto porque, os laudos (fls.51/62 e fls.75/87) foram confeccionados a partir de simples análise visual da lavoura e de informações do próprio autor, para o expert chegar à conclusão que a situação encontrada se deu em razão de deriva de produto químico denominado “GLIFOSATO” aplicado via área em área localizada nas proximidades da área do requerido LAURO DIAVAN, todavia, inexiste provas da aplicação do produto no período e da aplicação via aérea, bem como testes laboratoriais, essencial para o caso, já que uma série de fatores podem afetar a produção e formação da lavoura, como por exemplo: fatores climáticos, sementes, herbicidas, condições de plantio, controle de insetos, estresse
abiental
durante a polinização, dentre outros.

Por sua vez, o Boletim de Análise de fls.64/65 juntado pelo
autor informa
a presença do HERBICIDA GLIFOSATO, todavia, os técnicos responsáveis, são claros ao destacar que o resultado da análise
refere-se
somente à amostra enviada pelo interessado e que o plano de amostragem é de responsabilidade do interessado e não foi informado. Confira:

De igual sorte, a perda da produtividade e valores com produção diminuída foi realizada de forma unilateral, sem o crivo da ampla defesa e do contraditório.

Inclusive, para piorar a situação, o único depoimento colhido em audiência, qual seja, de um dos peritos – CERCINO CANAVESI
- trouxe
mais dúvidas do que certeza, ao dizer (
ID no 176826684
):

“Que iniciou seus trabalhos após as ditas pulverizações,
não tendo visto o sobrevoo de nenhuma aeronave
; que todas as
informações quanto à preparação e cuidado com a lavoura apenas lhe foram Informados pelo Autor
, sem a comprovação documental e finalmente que o vento, que teria "carregado" o produto para a lavoura do Requerente é sempre na mesma direção, não alternando seu sentido”.

Portanto, não presenciou o sobrevoo de aeronave no local e tudo que se sabia da lavoura foi informado pelo autor.

Desta forma, não tinha sequer como trazer um laudo conclusivo, já que não acompanhou a preparação de solo, não acompanhou o plantio e quando da dita pulverização, não estava nas dependências da Fazenda, elaborando seu laudo conforme informações repassadas pelo próprio autor.

Diante de tais elementos, não se constata qualquer comprovação de responsabilidade dos requeridos pelo suposto evento danoso, inclusive se foram feitos os tratos culturais e manejos necessários.

(...)

Portanto, o autor/apelado, além de não lograr êxito em comprovar que, efetivamente, tomou todas as providências necessárias e adequadas para o sucesso da lavoura, não comprovou que o insucesso da produção se deu em razão da deriva do herbicida, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15.

Sobre semelhante tema, deste TJMT, inclusive de minha lavra:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA
-
RESPONSABILIDADE
CIVIL - SEMENTES - VÍCIO DO PRODUTO – PROVAS - LAUDO UNILATERAL E DOCUMENTAL (E-MAILS) - CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - NEXO DE CAUSALIDADE - DANO MATERIAL – NÃO COMPROVAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/15 - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
– SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO
DESPROVIDO. Tratando-se de responsabilidade civil, o prejudicado deve ser indenizado se comprovados o dano, a culpa e o nexo causal. Ausente um deles, a ação não procede. Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito. Não comprovada a conduta antijurídica do apelado, tampouco o nexo de causalidade entre a suposta má qualidade do produto (sementes) e o prejuízo sofrido pelo adquirente (diminuição da safra), não há que se falar em dever de
indenizar
.-
“ (
TJMT – RAC no 0008542-50.2013.8.11.0040- Segunda Câmara de Direito Privado -Relatora: Desembargadora MARILSEN ANRADE ADARIO – julgamento: 09/10/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - SEMENTES - VÍCIO DO PRODUTO -
PROVAS: LAUDO UNILATERAL E TESTEMUNHAS. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE
-
NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO
- DANO MATERIAL AUSENTE-
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, INCISO I, DO CPC. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
. - A aquisição de sementes de milho para comercialização pelo produtor rural não se caracteriza como relação de consumo nos termos do art.2o do CDC, portanto inaplicável a legislação consumerista.
-
Uma vez que não se aplica o CDC ao caso, não há o que se falar em inversão do ônus da prova com fundamento na legislação consumerista, pelo que deve ser observada a regra geral prevista no art. 333, I do CPC.
-
Tratando-se de responsabilidade civil, haverá dever de indenizar se comprovados o dano, a culpa e o nexo causal entre eles. - Nos termos do artigo 333, inciso I, do CPC, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito
. Não tendo o requerente se desincumbido de provar que as sementes híbridas de milho produzidas pela primeira apelada e comercializada pela segunda requerida causaram a perda parcial da safra,
o que somente seria possível mediante perícia, no momento adequado
, situação em que é de rigor a improcedência do pedido”.
(TJMG
- Apelação
Cível1.0481.06.063036-7/001, Relator(a): Des.(a)
Mariangela

Meyer ,
10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/09/2018, publicação da súmula em 30/09/2018
).
Grifei
.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MATERIAIS E LUCRO CESSANTE. GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE SOJA.
AUSÊNCIA DE PROVAS. ARTIGO 333, INCISO I, do CPC/73. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR
. 1. Para que se imponha o dever de indenizar, necessária a comprovação dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal entre ambos. Assim, quando ausente um dos requisitos acima elencados, não há falar-se em indenização, seja ela moral ou material. 2. Não há falar no caso em comento, em inversão do ônus da prova por não se tratar de relação de consumo. 3.
Na hipótese, não cuidando o Autor de comprovar a culpa do Réu sobre a eventual má qualidade das sementes de soja, ônus que lhes competia, conforme disciplina o artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil/73, a improcedência de seus pedidos é medida imperativa. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida
.”(
TJGO, APELACAO CIVEL 110214-72.2015.8.09.0142, Rel. DES. ITAMAR DE LIMA, 3A CAMARA CIVEL, julgado em 29/08/2016,
DJe
2111 de 15/09/2016)

“DIREITO DE VIZINHANÇA - INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAL E MORAL – IMPROCEDÊNCIA – Exposição adequada do convencimento pelo julgador, que detém a livre valoração das provas - Alegação de que a parte ré ocasionou danos à lavoura do autor pela aplicação de herbicidas em propriedade contígua – Teses antagônicas das testemunhas – Laudo produzido unilateralmente – Prova pericial em juízo inviabilizada – Conjunto probatório insuficiente para se imputar responsabilização à requerida - Ausência de prova do fato constitutivo do direito do autor - Art. 373, inciso I, do CPC - Improcedência mantida - Recurso desprovido.”
(TJ-SP - AC: 10008478920198260334 SP 1000847-89.2019.8.26.0334, Relator: Claudio Hamilton, Data de Julgamento: 17/06/2021, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2021)

Enfim, diante da multiplicidade de possibilidades da perda de produção em uma lavoura, dada a riqueza de variáveis, não se pode afirmar, com a segurança necessária, um decreto condenatório da parte requerida pela diminuição da safra do autor.

Desta forma, diante da ausência de elementos probatórios suficientes, ônus que incumbia ao autor, não se vislumbra os pressupostos para a responsabilidade civil, porquanto não comprovada a conduta antijurídica das apeladas, tampouco o nexo de causalidade entre a suposta deriva do herbicida e a alegada perda da safra, por conseguinte, a reforma da sentença é medida que se impõe.

No tocante ao recurso e
AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA,
este deve ser provido, uma vez que, mesmo excluído da lide, seu patrono trabalhou durante toda a marcha processual que se arrasta por mais de sete anos.

Sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE. Nos casos em que o processo é parcialmente extinto, sem resolução do mérito,
ante ao reconhecimento da ilegitimidade passiva de um dos réus, inequívoco o cabimento de verba honorária a ser paga pela parte responsável pela inclusão indevida. Os honorários devem ser fixados com base nos parâmetros estabelecidos no§ 2o, do art.85doCPC/15
, uma vez que a aplicação equitativa somente é possível em situações excecionais, especificamente previstas no § 8o, do mesmo diploma legal.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.157055-5/001, Relator (a): Des.(a) Fernando Caldeira
Brant ,
20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/04/2020, publicação da sumula em03/04/2020).

Desta forma, condeno a parte autora nos honorários advocatícios em favor do advogado da ora apelante, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC/15.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
do autor EDUARDO JOÃO PIAIA para incluir no polo passivo da ação JM AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA e ECLAIR DIAVAN.

Nos termos do artigo 87 do CPC/15, condeno os dois vencidos nos honorários advocatícios em favor do patrono do autor, fixando em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a ser rateado em igual proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um.

Ainda,
dou provimento ao recurso
de LAURO DIAVAN NETO, para reformar a sentença, e julgar improcedente a ação.

No mais,
dou provimento ao recurso

AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
para reconhecer o seu direito nos honorários advocatícios.

Contudo, nos termos do artigo 87 do CPC/15,
condeno o
autor EDUARDO JOÃO PIAIA nas custas processuais e nos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), os
quais devem
ser rateados em favor dos dois vencedores, proporcionalmente ao trabalho realizado por cada patrono. Assim, o patrono do requerido LAURO DIAVAN NETO, que discutiu o mérito da ação deve receber a proporção de 70% (setenta por cento), sendo que a AGROCAT, que discutiu tão somente a preliminar, deve receber a proporção de 30% (trinta por cento).

É como
voto.-
”

Portanto, conforme se verifica, as questões trazidas nestes embargos foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado, logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

No caso em tela, muito embora o mérito da demanda tenha sido
reformado
, certo é que o autor EDUARDO PIAIA obteve sucesso
na preliminar para
a inclusão
no polo passivo da
lide
dos requeridos
ECLAIR DIAVAN E JM AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA
, sendo assim, o patrono do autor deve ser remunerado pelo trabalho realizado.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU -CONDENAÇÃO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - INTELIGÊNCIA DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. - Sobrevindo o reconhecimento da ilegitimidade passiva de uma das partes rés, incumbe ao autor arcar com o ônus sucumbencial decorrente desta inclusão - Devem ser mantidos os honorários de sucumbência que remuneram de forma satisfatória o trabalho desempenhado pelos procuradores das partes
.” (TJ-MG - AC: 10024133555680002 Belo Horizonte, Relator: Maria Lúcia Cabral Caruso (JD Convocada), Data de Julgamento: 16/03/2022, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2022

Desta forma, não há que se falar em omissão e contradição,
uma vez
que os honorários foram corretamente distribuídos.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024